Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-97.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006534-97.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ZELI VAZ ZAMBONI - CPF: 828.273.389-04 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a regularidade da contratação por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por
biometria facial,
não há falar em dever de indenizar a titulo de danos materiais ou morais, porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006534-97-2024

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
MARIA ZELI VAZ ZAMBONI

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta
Banco C6 Consignado S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Zeli Vaz Zamboni para declarar a inexistência dos contratos firmados entre as partes e condenar o Apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a legalidade da contratação, acrescentando que
no caso ocorreu de forma digital com biometria facial da Apelada,
cujo procedimento possui segurança reconhecida

e anuência do BACEN.

Assevera que a Apelada contactou a Instituição Financeira demonstrando interesse em contratar o que ocorrer formalmente com a assinatura do consumidor, a captura de sua biometria facial, bem como ocorreu a disponibilização do empréstimo em sua conta.

Sustenta que restou demonstrado mediante manifestação inequívoca de vontade ao anuir com todos os termos da contratação previamente ajustada entre as partes em conformidade com os termos do 2o, do artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, sendo que a biometria facial (assinatura eletrônica do contrato), deve ser considerada prova da regularidade da contratação.

Afirma que não está caracterizado o dano moral no presente caso, visto que não se encontra comprovado não podendo ser presumida sua ocorrência. Insurge-se com relação ao valor da condenação sustentando que o valor é excessivo e que os juros de mora devem ocorrer a partir do arbitramento.

Assevera que apesar de a sentença considerar ser devida a restituição em danos materiais para a Autora, tal entendimento deve ser revisto, tendo em vista a regularidade da contratação e, no pertinente aos juros, devem ocorrer a partir da citação e não do pagamento de cada parcela como consta da sentença. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, bem como seja afastada a condenação

e, subsidiariamente, que a incidência dos juros de mora em relação aos danos morais ocorra a partir da data do arbitramento e os juros sobre os danos materiais a partir da citação.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que foi surpreendida com descontos em seu benefício na forma de empréstimo consignado não contratado referentes a
02 contratos, no 010121021522, no valor de R$ 5.994,24 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), (84 parcelas de R$ 71,36), o outro, de no 010121021806, no valor de R$ 12.980,52 (doze mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), (84 parcelas de R$ 154,53).

Assevera que em janeiro de 2023, recebeu telefonema referente a valores residuais de empréstimo pretéritos e lhe pediram para confirmar seus dados com o auxilio de terceiros sendo que enviou self para o Apelado e que, posteriormente, foi surpreendida com a existência dos referidos contratos, não havendo falar em manifestação de vontade quando a Apelada sequer teve conhecimento do contrato que somente percebeu depois dos descontos ocorridos em seu benefício.

Assevera tratar-se de pessoa idosa e sem conhecimentos para realizar referida contratação na forma de biometria facial sustentada pelo Apelante de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assinala ser devido o dano moral pleiteado sustentando que o valor fixado está conforme a razoabilidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

O Apelante sustenta a regularidade da contratação ocorrida com a captura de biometria facial da Autora enquanto esta sustenta

a irregularidade da contratação e que teria sido surpreendida com os descontos ocorridos indevidamente em seu benefício,

não tendo anuído a contratação questionada.

Cumpre, portanto, analisar a questão referente validade da contratação, bem como acerca da ocorrência de danos materiais e morais
.

Necessário registrar que a relação jurídica no caso sujeita-se aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso o Banco apresentou cópias de documentos do autor, cédula de crédito bancário ID
279619359 no valor de R$ 5.994,24 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente a portabilidade de crédito autorizando o Apelante a sua realização, comprovando, também a disponibilização de valores na conta da Apelante como se verifica no ID 27961960, constando parcelas no valor de R$ 71,36 (setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Apresentou, também, a Cédula de Crédito bancário no valor de R$ 12.980,52 (doze mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), ID 279619363 e comprovante de transferência para a conta da Apelada mediante TED do remanescente ID 279619364, com parcelas de R$ 177,22 (cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Referidos documentos estão acompanhados de biometria facial da Autora, tendo o contrato sido firmado digitalmente e ocorreu o depósito na conta da Apelada.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, a Instituição Financeira

apresentou documentos que dão conta da regularidade das contratações, como cópia dos contratos firmados entre as partes (cédulas de crédito bancário) com a biometria facial da autora, planilhas de débitos, documentos pessoais da autora, além de outras documentações relativas aos contratos.

Dessa forma, da análise do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, foram realizadas as comprovações dos contratos assinados por via digital, comprovantes de TEDs e outras documentações apresentadas.

Ademais, cabe ressaltar que
os documentos apresentados pelo Banco deixam claro que ocorreu a contratação questionada bem como a disponibilização de valores na conta da Autora situação não refutada pela mesma,
já que não manifestou qualquer pretensão quanto a restituição dos referidos valores transferidos para a sua conta mediante TED.

Anoto que a questão referente a validade da contratação via reconhecimento facial é admitida, sendo reputada valida

e eficaz para proteção contra fraudes bancárias
ao garantir a verificação da identidade do contratante. conforme entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMOCONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
” (TJMT, 1018987-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais”
(TJMT, AP 1027704-81.2020.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 16/09/2021).

Cumpre registrar ademais, que embora o caso verse sobre relação de consumo, cabe à parte, o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial valendo registrar que no caso não há comprovação de vício de consentimento ou que a Autora tenha sido levada a erro

não havendo, portanto, prova de fraude capaz de resultar na invalidade do negócio jurídico, sendo que a Autora anuiu à contratação e ocorreram as transferências dos valores correspondentes para sua conta beneficiando-se, portanto, da contratação como resta demonstrado.

Sobre referido entendimento a jurisprudência
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Assim, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da Autora/Apelada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo, de consequência, falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para julgar
improcedente a ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Em face da nova feição de sucumbência, caberá à Autora/Apelada responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Majoro os honorários em 2% fixando-os em 17% sobre o valor da causa atualizado.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025